Tribunal: TJPA
Processo: 0836869-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836869-68.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA URE- DEMÉTRIO MEDRADO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10163887, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o agravante alega em síntese, excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará; impossibilidade de interferência no mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos Poderes e necessidade de dilação do prazo para cumprimento da decisão.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10740691.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Depreende-se que as imposições ao agravante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na URE Demétrio Medrado e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análises Técnicas dos membros do parquet.

Resta comprovado pelos documentos acostados à exordial que a situação de precariedade consta identificada desde o ano de 2016, não sendo solucionados os problemas que afetam sobremaneira a prestação do serviço essencial de saúde aos usuários, quais sejam:

1 - Relatório de Vistoria 43/2016/PA de Fiscalização pelo Conselho Regional de Medicina, em agosto de 2016 (ID 5527782 – págs. nº 8/19);

2 - Relatório Circunstanciado de Fiscalização pelo Conselho Regional de de Enfermagem do Pará – COREN/PA (ID 5527782 – págs. nº 32/40);

3 – Análise Técnica nº 390/2017 (ID nº 5527783 – págs. 36/36 – ID nº 55227784 – págs. 1/8);

4 - Análise Técnica nº 721/2017 (ID nº 5527784 – págs. 17/20 – ID nº 55227785 – págs. 1/3);

5 -Relatório da 1ª Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em 08/03/2019 (ID nº 5527785 – págs. 35/39 e ID nº 5527786 – págs. 1/2);

6 – Análise Técnica nº 239/2019 (ID nº 5527786 – págs. 3/18 e ID nº 5527787 – págs. 1/3).

Extrai-se da Análise Técnica nº 721/2017 (ID nº 5527784 – págs. 17/20 – ID nº 55227785 – págs. 1/3) a seguinte conclusão:

“III – CONCLUSÃO: Após a realização da presente Análise Técnica concluímos que há necessidade de atualizar os Sistemas de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde – SCNES, em relação aos serviços ofertados e equipe técnica disponível, para atender os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que buscam por reabilitação física na Unidade de Referência Especializada Demétrio Medrado, além de compatibilizar o quantitativo de equipamentos com a necessidade, considerando-se a demanda diária e reprimida do serviço de fisioterapia.

Embora existam espaços (boxes) no serviço de fisioterapia, 33% deles não estão sendo utilizados por falta de macas, equipamentos e também se faz necessário melhorar a organização da área de fisioterapia, objetivando melhor aproveitamento do espaço.

As informações contidas no Ofício nº 06/2017 – CEPED/SESPA, datado de 16/11/2017, corroboram com as informações sobre a indisponibilidade de órteses e próteses e demais meios auxiliares de locomoção entre outros, no ano de 2017.

Embora haja mecanismo de controle de entrada e dispensação, é notadamente insuficiente a disponibilidade do padrão de medicamentos, tanto de uso controlado ou não. O que se observou, foi a existência de medicamentos da rede básica, que não é o perfil da URE Demétrio Medrado.

As áreas de atendimento aos usuários da URE Demétrio Medrado são de espaços reduzidos e mal iluminados, incluindo-se a área específica para o atendimento de fonoaudiologia e terapia ocupacional que, embora sejam áreas com ar refrigerado, há apenas uma porta de acesso para ambos atendimentos. (...)” (ID nº 5527785 – pág. 3)

Posteriormente, na Análise Técnica nº 239/2019 (ID nº 5527786 – págs. 3/18 e ID nº 5527787 – págs. 1/3), com objetivo de verificar se teriam sido solucionadas as irregularidades apontadas anteriormente, restou consignado que: “(...) Conta apenas com medicamentos de atenção básica (...); “Por falha no projeto de reforma da área de curativos, a Central de Material Esterelizado – CME, não atendeu as especificações contidas na Resolução – ANVISA nº 15, de 15/03/2012, que “Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá providências, não havendo finalização da obra”; “(...) os focos de infiltração ainda não sofreram qualquer tipo de intervenção”; “As falhas e improviso das referidas instalações continuam sem os devidos reparos, sendo este item pertencente ao escopo da reforma programada pela 1ª Regional de Saúde, segundo informações adquiridas com a diretora”; e, por fim, que “Não foram executadas adequações do espaço às regulamentações de acessibilidade, conforme a NBR 9050”.

Desta feita, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, mesmo após algumas intervenções, deve, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, como consignado, não está se pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, então, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser mantida a decisão.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que,
a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública,
o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário,
em situações excepcionais
, pode determinar que a Administração Pública adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure
violação do princípio da separação dos poderes
, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Nesse diapasão, mantida a diretiva quanto ao entendimento de que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à saúde e à vida, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Nessa direção a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE QUALIDADE E EM SUA PLENITUDE. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento da Política de Atenção Básica na Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos, em razão de diversos problemas estruturais detectados.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime.

(8374869, 8374869, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CABANAGEM
. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PERDURA DESDE 2006. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. Estabelecida pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência.

3. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581.

4. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

(7465959, 7465959, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

Ademais, a jurisprudência do C. STJ já pacificou entendimento de que, no campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso.

A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, pela Administração Pública.

Em sendo o direito constitucional à saúde espécie qualificada pelo legislador como absoluta prioridade, entendo que deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível como defende o agravante.

Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas, além de serem obras de mera manutenção.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

No que concerne à necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, entendo que os- usuários do SUS não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência para poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Somado a isso, caberia ao recorrente trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a viabilizar as melhorias necessárias na referida URE, o que não se deu no caso concreto.

Além do mais, entendo pela imprestabilidade do argumento do agravante com relação a escassez de recursos causada pela pandemia do COVID, pois o PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR atesta a transferência de recursos exclusivos para o enfrentamento da COVID/19.

A decisão agravada baseou-se em situação de fato específica, comprovada nos autos, pela qual se assegura o cumprimento pelo agravante do seu dever de conferir segurança e acesso à políticas públicas de saúde aos usuários do SUS, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco.

Destaco, também, que a decisão agravada se apresenta em sintonia com o julgamento do Tema 698 (RE 684612), pelo Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020, pendente de publicação de Acórdão, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob a sistemática da repercussão geral:

"É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, seguido da nomeação e posse dos profissionais aprovados, bem como determinar a correção de procedimentos e o saneamento de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina." (grifos nossos)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023